Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A VALORAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. eMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos ao acórdão revisto, os quais estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) não houve manifestação a respeito do fato ocorrido na audiência de conciliação (arquivo de vídeo - id 27355943 - ata de audiência - id 27355940), no dia 24/03/2021, às 13:00 h, no ambiente/aplicativo Teams, oportunidade em que a Embargada, não satisfeita com a injúria que proferiu contra o Embargante, via WhatsApp, novamente praticou outro crime contra a minha honra (objetiva, dessa vez), a justificar indenização por danos morais conforme art. 953 CC, também, voluntária e conscientemente, imputando-me, dolosamente, com animus difamandi, fato ofensivo à minha reputação, afirmando que eu teria a “ameaçado de processar e que eu teria feito algumas ameaças a ela, por isso que foi grosseira” comigo; (b) a Embargada falseia a verdade e que, essa segunda conduta se amolda perfeitamente à conduta descrita no art. 139 CP 5 , devendo este fato ser considerado e sopesado na fixação do valor de indenização por danos morais, podendo-se adotar a estimativa da petição inicial (R$ 3.000,00), ou outro valor maior que o fixado no acórdão (R$ 500,00); (c) igualmente, não houve manifestação, específica e expressamente, sobre os argumentos veiculados no Recurso Inominado id 27356175, conforme ordena o art. 489, §1o, inc. IV 6 , CPC (capazes de infirmar a conclusão adotada por vossas excelências), que demonstra, perfeitamente, que a Embargada tinha total conhecimento de quem era o consumidor a qual ela estava se reportando - o Embargante, in casu - quando praticou a injúria, o que é confirmado posteriormente por ela em audiência de conciliação quando se explicou, dizendo que “por isso teria sido grosseira; (d) foram invocados motivos que se prestariam a justificar outra decisão, porque, o fato de a requerida ter apresentado proposta de arcar com os custos de uma das remessas postais (no caso, aquela referente ao chapéu em tamanho diverso), o que, segundo entenderam, não evidenciaria o total descaso diante da insatisfação do consumidor, não possui qualquer relação com o instituto do Dano Moral, mas sim com o Direito de Arrependimento (art. 49 CDC e jurisprudência do STJ. 2a Turma. REsp 1.340.604-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/08/2013 - info 528); (e) o recurso foi PROVIDO à unanimidade, tal como consta na ementa do acórdão. No entanto, o item IX do acórdão, in fine, não condena a Embargada ao pagamento das custas processuais nem dos honorários advocatícios, “diante da ausência de recorrente integralmente vencido”. Nisto há contradição. O fato de naquele julgamento não ter sido adotado o parâmetro da inicial (R$ 3.000,00) não faz do Embargante parcialmente vencido. O pedido de condenação à indenização por danos morais foi provido, embora em valor menor em relação ao estimado. Desse modo, a Embargada foi integralmente vencida e deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais este causídico tem direito, ainda que em causa própria, de acordo com o art. 85, § 17 10, do CPC e 55 11 da lei 9.099/95.

II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos à fixação da estimativa do dano extrapatrimonial em R$ 500,00. Com efeito, resultaram minuciosamente sopesadas as circunstâncias do caso concreto (item VII da ementa originária), sendo que compete ao órgão julgador a eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, à luz do critério de proporcionalidade.

III. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E o arbitramento (devida e suficientemente fundamentado) de estimativa inferior à postulada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.

IV. Entrementes, o embargante poderá se valer da via própria à imputação dos alegados crimes contra a honra.

V. No mais, no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, os honorários de sucumbência são devidos tão somente pelo recorrente vencido (Lei 9.099/95), situação diversa dos presentes autos, em que resultou provido o recurso inominado interposto pelo ora embargante.

VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, especificamente no que refere à mensuração do dano extrapatrimonial.

VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VIII. Improvidos os embargos declaratórios.